Tribunal: TJDFT
Processo: 0723586-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723586-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: RAISSA TAIANE MARTINS SCHMITT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, SANCLAIR SANTANA TORRES, em face da decisão ID. 236661850, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0724133-09.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa junto ao SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 72826816), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que a última consulta junto ao SISBAJUD ocorreu em julho de 2024. Defende ser razoável a realização de novas pesquisas junto ao referido sistema, com o objetivo de localizar bens penhoráveis, diante do lapso temporal. Ao final, requer que seja “conhecido e recebido o presente recurso, nos seus efeitos devolutivos e suspensivos, na forma dos artigos 1.015 Incisos I e II, do Código de Processo Civil, deferindo os pedidos de Tutela de Urgência”. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo. Preparo recolhido (ID. 72827468). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “já houve início do prazo prescricional.”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa junto ao SISBAJUD – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora